Tribunal: TJMT
Processo: 0011771-64.2003.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0011771-64.2003.8.11.0041
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO: EDMUNDO JOSE RODRIGUES
Visto.
Compulsando os autos, verifico que o Município de Cuiabá peticionou às fls.65 – id.n. 66188494, requerendo a expedição de ofícios às concessionárias de água/energia, para obtenção do endereço do embargado.
Assim sendo, defiro o pedido vindicado e, determino a expedição de ofícios às concessionárias de água/energia, a fim de informar o endereço do embargado Edmundo José Rodrigues.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora